Tribunal: TJDFT
Processo: 0730506-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730506-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO LEMOS DE OLIVEIRA LAZIO, RUFINA MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MICHELLE LIMA DE SOUZA TYSKI TECHUK BORGMANN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLAVIO LEMOS DE OLIVEIRA LAZIO e RUFINA MOREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0702896-90.2020.8.07.0005, proposto em desfavor dos Agravantes por MICHELLE LIMA DE SOUZA TYSKI TECHUK BORGMANN, rejeitou a impugnação apresentada pelos Executados, ora Agravantes. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em ID n. 97763672, onde o devedor argumenta o excesso de execução em razão da inclusão das despesas previstas no §1o do art. 523 do CPC, bem como pede a revogação da gratuidade de justiça concedida à credora em ID n. 95337363. Decido. Em relação ao pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à autora, entendo que o fato da autora ser credora de quantia em processo judicial não implica, necessariamente, na revogação do benefício, visto que a expectativa de crédito é incapaz de alterar a condição econômica da requerente, até porque, a quantia da qual é credora sequer foi recebida. Assim, mantenho a gratuidade de justiça à exequente. Sobre a alegação de excesso de execução, verifico que não assiste razão aos devedores. A inclusão das despesas previstas no §1o do art. 523 do CPC na planilha de débito não configura excesso de execução, já que somente serão exigidas em caso de transcurso in albis do pagamento voluntário. Nesse cenário, caso os devedores façam o pagamento voluntário do débito, o devem fazer sobre o valor principal de R$ 74.662,64 (ID n. 94936643), sem a inclusão das verbas acessórias, que somente passaram a ser exigíveis após o não pagamento voluntário. Assim, não há que se falar em excesso de execução. Intime-se os devedores para pagamento voluntário, no derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de penhora.” Argumentam os Agravantes, em síntese, que fazem jus, desde o Feito originário, à gratuidade de Justiça, notadamente em razão das dificuldades financeiras de ambos os Recorrentes. Pedem o provimento do recurso “para reformar a decisão atacada e determinar a gratuidade da justiça, que gerou tudo que os agravantes estão passando” (Num. 29234255 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 29235973 e 29235980). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0702896-90.2020.8.07.0005, rejeitou a impugnação apresentada pelos Executados, ora Agravantes. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do Agravo de Instrumento em tela por faltar-lhe o pressuposto para tanto. O instrumento, lamentavelmente, foi protocolizado a destempo, restando descumprido requisito objetivo de seguimento do Feito. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 24/08/2021 (terça-feira). Assim, considera-se publicada no dia útil imediatamente posterior (25/08/2021 – quarta-feira) e o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de Agravo (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC) ficou constituído da seguinte forma: 1o dia – 26 de agosto de 2021 (quinta-feira); 2o dia – 27 de agosto de 2021 (sexta-feira); 3o dia – 30 de agosto de 2021 (segunda-feira); 4o dia – 31 de agosto de 2021 (terça-feira); 5o dia – 01 de setembro de 2021 (quarta-feira); 6o dia – 02 de setembro de 2021 (quinta-feira); 7o dia – 03 de setembro de 2021 (sexta-feira); 8o dia – 08 de setembro de 2021 (quarta-feira); 9o dia – 09 de setembro de 2021 (quinta-feira); 10o dia – 10 de setembro de 2021 (sexta-feira); 11o dia – 13 de setembro de 2021 (segunda-feira); 12o dia – 14 de setembro de 2021 (terça-feira); 13o dia – 15 de setembro de 2021 (quarta-feira); 14o dia – 16 de setembro de 2021 (quinta-feira); 15o dia – 17 de setembro de 2021 (sexta-feira). O presente recurso somente foi interposto em 21/09/2021 (terça-feira). Registre-se que não é o caso de contagem em dobro do prazo recursal e que não há registro de indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico que tenha se estendido durante todo o período compreendido entre o último dia do prazo recursal e a interposição do recurso. Ainda que assim não fosse, o recurso não poderia ser conhecido, uma vez que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos lançados na decisão agravada, já que configuram indevida inovação em sede recursal. Com efeito, observa-se que a decisão agravada veiculou a rejeição à impugnação apresentada pelos Executados, ora Agravantes, ao Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), sob o fundamento de que não havia amparo para o pleito de revogação da gratuidade de Justiça concedia à Credora/Agravada e de que não havia o alegado excesso de execução. As razões recursais, contudo, não atacam tais fundamentos, já que voltadas a defender a necessidade de concessão de gratuidade de Justiça aos próprios Agravantes. Os fundamentos lançados na decisão agravada, assim, não foram objeto de impugnação específica nas razões recursais, uma vez que nem sequer foram mencionados no recurso. Tais questões, sem sombra de dúvidas, evidenciam a dissociação da fundamentação expendida, inviabilizando o conhecimento do presente recurso. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, pp. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. (...) As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” Quanto ao tema, vale ainda conferir os seguintes julgados desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. INÉPCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não havendo correlação entre a argumentação desenvolvida pelo agravante e o teor da decisão agravada, há de se reconhecer a inépcia do recurso, implicando, por conseguinte, o não conhecimento, na medida em que ausente o pressuposto da regularidade formal. 2. Agravo não conhecido.” (Acórdão n.805331, 20140020033644AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 04/08/2014. Pág.: 211) “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a decisão proferida. 2. Não tendo sido atacados os fundamentos da decisão vergastada, mediante a invocação das razões de fato e de direito que subsidiassem o pedido de reforma, patente o desrespeito ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.799215, 20140020119393AGI, Relator: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/06/2014, Publicado no DJE: 08/07/2014. Pág.: 163) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Correta a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, em razão da inobservância do disposto no art. 524, incisos I e II, do CPC, eis que as razões expostas no recurso não guardam relação com a decisão agravada. 1.1. Vislumbra-se que as razões recursais encontram-se completamente dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, na medida em que o decisum se pronunciou quanto à possibilidade de chamamento ao processo da União (art. 77, CPC), enquanto que, nesta sede, a agravante pede a denunciação da lide (art. 70, III), do referido ente federado. 2. Precedente Turmário: ‘Não se conhece do recurso que apresenta razões dissociadas da decisão que ataca.’ (20090020069322AGI, Relator Lecir Manoel Da Luz, 5a Turma Cível, DJ 17/08/2009 p. 108) 3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que ‘não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido’. (STJ, 2a Turma, REsp. no 1.127.719-RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 08/09/2010). 4.Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.798982, 20140020119498AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 03/07/2014. Pág.: 198) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - RAZÕES DA DECISÃO RECORRIDA NÃO COMBATIDAS PELO AGRAVANTE. 1. Não se conhece de agravo de instrumento cujas razões não combatem a tese defendida na decisão recorrida. 2. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.783644, 20140020046895AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/04/2014, Publicado no DJE: 07/05/2014. Pág.: 103) Sendo assim, evidente que a peça recursal de Agravo de Instrumento padece de irregularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento. Acrescento, outrossim, que o posicionamento retro também encontra supedâneo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual editou o Enunciado no 182 de sua Súmula de jurisprudência, que encerra a mesma compreensão acerca da ausência de impugnação específica da decisão, confira-se: “inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Destarte, havendo os Agravantes deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidaram-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da sua intempestividade e da irregularidade formal (razões dissociadas). Com tais razões, tendo em vista a intempestividade e por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, haja vista que inadmissível, nos termos dos artigos 932, inciso III, 1.003, § 5o e 1016, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 24 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador